Tribunal: TJDFT
Processo: 0739626-49.2019.8.07.0001
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-04-20
Data de publicação: 2022-04-23

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL. OBRIGAÇÃO DE NÃO FAZER. DIREITO DE PASSAGEM. NÃO CONFIGURADO. ACESSO. INTERESSE PESSOAL. ART. 1277 DO CÓDIGO CIVIL. IMÓVEL ENCRAVADO. DUPLO ACESSOS. CONDOMÍNIO HORIZONTAL. ÁREA PÚBLICA. DIREITOS DA PROPRIEDADE. PROCESSO DE REGULARIZAÇÃO. INOVAÇÃO RECURSAL. FATO NOVO. POSSIBILIDADE. CONHECIMENTO. ILEGITIMIDADE ATIVA. REJEIÇÃO.
1. Conforme o art. 517 do CPC é admissível a juntada de documentos em sede recursal, mediante a comprovação de que a prova não foi produzida anteriormente em decorrência de caso fortuito ou força maior, ou quando aqueles versarem sobre fatos novos.
2. O reconhecimento como condomínio em documento elaborado por órgão público presta o devido lastro à tese de constituição regular, o que reflete diretamente na legitimidade postulatória.
3. A manutenção do acesso a terreno em condomínio vizinho, no interesse pessoal e exclusivo do usuário, vulnera a privacidade e a segurança dos moradores do condomínio litigante, motivo pelo qual não pode prevalecer, enquanto o proprietário ou o possuidor de um prédio tem o direito de fazer cessar as interferências prejudiciais à segurança, ao sossego e à saúde dos que o habitam, provocadas pela utilização de propriedade vizinha, consoante art. 1.277 do Código Civil.
4. Havendo outro acesso para o terreno objeto da demanda, não se configura a hipótese de imóvel encravado, sendo medida lícita o estabelecimento de limite contínuo entre os imóveis para restringir o acesso de outras pessoas ao interior do condomínio.

5. Preliminar rejeitada. Negou-se provimento ao recurso.